Tribunal: STF
Processo: AI 502319
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	As petições do presente recurso (fax e original) encontram-se 
   incompletas. Dessa forma, não há como aferir se o fac-símile 
   corresponde aos originais do recurso (art. 4º da Lei 9.800/99). 
   Incidência, ademais, do óbice da Súmula STF nº 284.
2.	Embargos 
   de declaração não conhecidos.